Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719173-39.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WILCK BATISTA LEANDRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal, em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita em razão da profissão), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (pena de multa), calculados no padrão unitário mínimo legal. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) absolvição, por falta de provas quanto ao dolo ou em razão da atipicidade da conduta, decorrente do reconhecimento da excludente de culpabilidade: e (iii) mantida a condenação, o reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos ora apreciados com aqueles descritos na ação penal no 0719008-89.2024.8.07.0007. III – Razões de decidir: 3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal. 4. Comprovado que o acusado se apropriou de valores devidos à vítima, recebidos na condição de seu advogado, demonstradas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal), não havendo falar em absolvição. 5. Não há falar em ausência de dolo, pois o réu, ciente da origem e destinação dos valores, apropriou-se deles em proveito próprio, manteve a vítima em ignorância por anos, sem jamais comunicá-la sobre o referido pagamento, ademais, buscou alternativas de reparação após ser instado judicialmente. 6. A alegação de crise econômica não exclui o dolo nem configura inexigibilidade de conduta diversa, pois viável ao agente adotar comportamento conforme o Direito, seja comunicando o cliente acerca da situação, seja promovendo a imediata devolução dos valores. Evidencia-se, no caso, a deliberada escolha do réu de utilizar o numerário em benefício próprio, omitindo-se quanto à sua obrigação de repasse, conduta que desnatura por completo qualquer alegação de mero inadimplemento civil. 7. O reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos ora apreciados com aqueles descritos em outra ação penal é da competência da Vara de Execuções Penais (art. 66, inciso III, alínea 'a', da Lei de Execução Penal). IV – Dispositivo: 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, afirmando que não agiu com intenção deliberada de descumprir a obrigação, mas enfrentou situação excepcionalíssima que tornava inexigível conduta diversa, sendo indevida a responsabilização penal sem análise concreta das circunstâncias pessoais e sociais que evidenciam impossibilidade real de cumprimento; c) artigo 18, inciso I, do Código Penal, sustentando que não houve dolo, pois demonstrou intenção inequívoca de restituir à vítima, realizando acordo extrajudicial, pagamento parcial e oferecendo bens, o que afasta o elemento subjetivo exigido para a apropriação indébita; d) artigo 168 do Código Penal, defendendo que o conflito possui natureza estritamente civil, decorrente de inadimplemento contratual e tentativas reais de solução extrajudicial, não configurando tipicidade penal, pois não houve lesão dolosa ao bem jurídico, sendo indevida a utilização do Direito Penal como mecanismo de cobrança; e) artigo 71 do Código Penal, argumentando que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, pois os fatos das duas ações penais são da mesma espécie, praticados com idêntico modus operandi, em contexto, tempo e condições semelhantes, atendendo aos requisitos legais. Pondera que a decisão que afastou essa análise violou o dever de fundamentação e a correta aplicação da lei penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses”. (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 18, inciso I, 23, 71 e 168, todos do CP, e 386, inciso VI, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N